Tribunal: TJBA
Processo: 8041222-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8041222-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: FELIPE SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME FACE AO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEDUCANDO QUE FOI PRESO EM 07.09.2020, EMPREENDEU FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM 09.08.2021, SENDO RECAPTURADO EM 18.12.2021. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA OCORRÊNCIA DA FALTA GRAVE, PREVISTO NO ART. 117 DO ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, A TÍTULO DE REABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO, TENDO EM VISTA QUE ESTE NÃO É MERO CHANCELADOR DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DA PENA QUE DEVE OBSERVAR O MÉRITO DO CONDENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Felipe Santos Nascimento, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, Dra. Maria Angélica Carneiro, nos autos da Execução Penal nº 200958-36.2020.8.05.0001, que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo Reeducando. 2. Exsurge dos fólios que o ora Agravante foi preso em 07.09.2020 e empreendeu fuga da Unidade Prisional em 09.08.2021, haja vista não ter retornado após saída temporária decorrente do dia dos pais. Registre-se, nessa senda, que o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 18.12.2021, pela suposta prática de nova conduta delitiva. Frise-se, nessa senda, ter sido relaxada sua prisão, mas não procedida sua soltura, em razão do mandado de prisão em aberto concernente à Execução da qual se origina o presente Agravo. 3. Consigna o decisum fustigado, em sua fundamentação, o não cumprimento do requisito subjetivo, previsto na Lei de Execução Penal, para deferimento da progressão de regime. Afirma, na espécie, a decisão vergastada, a ocorrência de falta grave não reabilitada, o que impede a concessão do aludido benefício. 4. Acerca do tema em debate, prevê o Art. 33, § 2º, do Código Penal, em sua parte inicial, que “As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado [...].” O § 6º, do Art. 112, da Lei nº 7.210/84, também em seu início, destaca que “O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena [...].” 5. O Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, por sua vez, preleciona em seu Art. 117, inciso III, que o prazo para reabilitação de falta grave é de 12 (doze) meses, dispondo, ainda, em seu Art. 123, que “Mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave, sem reabilitação de conduta.” 6. Do cotejo dos supracitados dispositivos legais, verifica-se que o requisito subjetivo para progressão de regime não se revela presente in casu, posto que pesa, em desfavor do Reeducando, falta grave não reabilitada, qual seja, fuga do Estabelecimento Prisional ocorrida há menos de 12 (doze) meses. Nesse mister, é válido salientar que a fuga é uma infração disciplinar de natureza permanente, que se perpetua até a recaptura do Apenado, nos termos da jurisprudência pátria (v.g. HC nº 527.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019). 7. Noutro giro, não obstante o atestado de boa conduta carcerária acostado aos fólios, impende ressaltar, sobre o mérito do Apenado, que “A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.” (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/08/2021). 8. Como bem salientado pelo Órgão Ministerial, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Sheila Cerqueira Suzart, “a fundamentação do Juízo a quo é idônea pois indica que a prática de falta grave, sem o alcance da reabilitação – justifica o indeferimento do benefício por ausência de requisito subjetivo.” 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 8041222-25.2022.8.05.0000, tendo como Agravante, Felipe Santos Nascimento e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11